Tribunal: TCU
Processo: 028.770/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11283/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.770/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Freire Lisboa Junior (XXX.653.574-XX); Irene Tomoko Nakano (XXX.778.029-XX); Jonatas Cosme de Oliveira Neves (XXX.231.214-XX); Julio Cesar Baptista de Freitas Junior (XXX.148.510-XX); Lindalva Lima Linhares (XXX.466.613-XX); Lucilene Alves de Sousa Rocha (XXX.402.583-XX); Luiza Helena Ribeiro Formiga Teixeira (XXX.663.656-XX); Maria Deusely Marciel da Silva (XXX.300.653-XX); Maria de Fatima Gomes da Silva (XXX.265.863-XX); Simone Muniz Pacheco (XXX.401.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.